Tribunal: TJMT
Processo: 0001760-16.2015.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001760-16.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TURA MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.198.246/0001-70 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), GILCIONEI MOREIRA SOARES - CPF: 973.060.961-68 (APELADO), TURA & TURA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1 – Quando indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão executória referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronuncia, de ofício, da prescrição e extinção do Feito.

2 – Sendo notório nos autos que a consumação da prescrição da pretensão executória decorreu exclusivamente da dificuldade do credor em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório, inviável atribuir-se o prejuízo à morosidade da máquina judiciária.

Apelação Cível desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TURA & TURA LTDA, contra sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Gilcionei Moreira Soares, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes;

Aduz o recorrente que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois houve um bem arrestado na medida cautelar interposta anteriormente e, que na execução proposta foi requerido a conversão desse arresto em penhora.

Sustenta que não houve desídia do credor pois o feito não foi paralisado por culpa do credor, pois várias foram as tentativas de citação do executado.

Propugna o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, retornando os autos à origem para prosseguimento da tramitação.

Preparo regular (id. 221730151).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto de recurso de apelação interposto por TURA & TURA LTDA, contra sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de agua Boa, na ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Gilcionei Moreira Soares, que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito sem ônus para as partes;

A Exequente interpõe recurso de Apelação em que alega que não há que se falar em prescrição intercorrente, pois o feito não foi paralisado por culpa do credor. E, assim ausente a desídia do credor, demonstrado pelas várias tentativas de citação do executado.

Sustenta também a existência de um bem arrestado na medida cautelar interposta anteriormente e, que na execução proposta foi requerida a conversão desse arresto em penhora.

Diz que, “como regra não corre prescrição após a propositura da ação de acordo com o artigo 202, parágrafo único do Código Civil” e que, “por exceção têm-se os casos de inércia do exequente, fato que não ocorreu”.

Assim vem requerer o provimento do recurso, anulando-se a sentença proferida e, retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Razão, todavia, não lhe assiste.

Com efeito, a Execução de Título Extrajudicial em análise tem como objeto as ordens de pagamento inscritas nas cártulas de cheque acostadas ao Id 221728738 - págs. 27/28, emitidas em 03/03/2015.

Conforme se extrai do art. 802 do Código de Processo Civil, na Execução, a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo tal interrupção à data da propositura da demanda, desde que a citação seja efetivamente realizada (“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”)

Nesse sentido, reproduzo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO. EFICÁCIA CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PREVISTO NO CPC. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Ajuizada a execução, a prescrição é interrompida com o despacho do juiz que determina a citação do devedor, retroagindo à data da propositura da demanda se a diligência for promovida dentro do prazo previsto no Código de Processo Civil, conforme se infere da conjugação dos artigos 802 e 240, § 2o, ambos do CPC.

II - Não ocorrendo a citação no processo anterior, tem-se por não interrompida a prescrição. III - Negou-se provimento ao recurso.”

(RAI 07186549520188070000 –TJ/DF, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível,

publicado no DJE: 30/1/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO.

INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. Opera-se a interrupção da prescrição a partir do despacho que ordena a citação, cujos efeitos retroagem à data da propositura da ação (arts. 617 e 219, caput e § 1o do CPC/1973; arts. 802 e 240, § 1o do CPC/2015; art. 202, I do CC), desde que o ato citatório se concretize nos prazos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/1973 (art. 240, § 2o do CPC/2015).

2. Considerando que a pretensão de cobrança do cheque pela via executiva prescreve em seis meses contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/1985), bem como que, na hipótese, não houve a citação do executado/apelado, tem-se por não interrompida a prescrição.

3. Não há que se falar em demora imputável ao serviço judiciário e, em consequência, na aplicação do disposto na segunda parte do § 2o do art. 219 do CPC/1973 (art. 240, § 3o do CPC/2015) e enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, se a ausência de citação decorreu unicamente da dificuldade da parte em fornecer o endereço correto do devedor, a despeito das diversas diligências empreendidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(RAC 20100112332590- TJ/DF, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017)

Pois bem.

Consoante se extrai do art. 59 da lei no 7.357/85, o prazo prescricional para a execução do cheque é de seis meses, contado da expiração do prazo de apresentação, que, no caso dos autos, é de 30 dias, considerando que as cártulas foram emitidas na mesma praça onde deveriam ter sido pagas.

Nesse sentido, confira-se o inteiro teor dos dispositivos legais pertinentes:

“Art. 3- O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

(...)

Art. 47- Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

(...)

Art. 59- Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador” (destaquei)

Sobre o tema, oportuna a transcrição de julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO CÁRTULAS DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FEITO QUE PERDURA POR MAIS DE 15 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 59 da Lei n. 7.357/91, a pretensão executiva de cobrança de valores decorrentes de emissão de cheque prescreve em seis meses, a contar da expiração do prazo de apresentação.

2. O autor deve promover a citação do réu no prazo de 10 dias subsequentes ao despacho que a ordenar, prorrogáveis por até no máximo 90 dias, de forma que, não efetivada esta, considera-se não interrompido o prazo prescricional.

3. Se o exequente deixa de promover a citação do executado no prazo fixado pelo Código de processo Civil, desimporta saber se a execução ajuizada antes de transcorrido o prazo prescricional,

porquanto não interrompida a prescrição.

4. A citação por edital, somente requerida mais de 15 anos após o ajuizamento da execução, não afasta os efeitos da prescrição já consumada.

5. Recurso conhecido e desprovido.” (RAC 19990110109714- TJ/DF, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 11/02/2016.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.

1. A pretensão de executar créditos inscritos em cheques está sujeita ao interregno prescricional de 06 (seis) meses, cuja contagem se inicia ao fim do prazo de apresentação do título para pagamento, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85.

2. Diante da ausência da efetivação de citação válida nos prazos dos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC, constata-se que não ocorreu a interrupção do fluxo do interregno prescricional, de modo que, ao

término do prazo previsto pelo art. 59 da Lei 7.357/85, considera-se fulminada pela prescrição a pretensão de executar o cheque que instrui os autos.

3. O ato citatório não se efetivou tão-somente em virtude de o credor desconhecer o paradeiro do devedor, não sendo possível afastar a consumação dos efeitos da prescrição.

4. Apelação não provida.” (RAC 20130110563796 – TJ/DF, Relator: GISLENE PINHEIRO,

2a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 21/01/2016.)

Nesse contexto, considerando as datas de emissão das cártulas (março/2015), se não realizada a citação, a pretensão de execução dos cheques ocorreria outubro/2015, o que, de fato, aconteceu.

A pretensão executória foi manifestada com o ajuizamento da Execução em 13/05/2015 (Id. 221728715 - Pág.1/20), antes, portanto, da consumação do prazo prescricional, tendo, por seu turno, o despacho ordinatório de citação sido proferido em 13/05/2015.

Infrutíferas, entretanto, a tentativa de citação da parte Executada, conforme certidões colacionadas aos Id 221728715 - págs. 56, 61; Id. 221728716, pag. 14; Id. 221728721, pag. 28.

Infrutíferas as tentativas de citação, nos endereços indicados, a Exequente, em 11/11/2021, requereu a citação por edital.

Também requereu a conversão do arresto em penhora.

Constata-se nos autos que até a citação por edital, expedida em 18/08/2022, cujo decurso do prazo ocorreu sem a manifestação da devedora ou o pagamento do débito, todas as tentativas de citação não foram frustradas no sentido de localizar a Devedora para integrar a relação processual.

Desse modo, apesar de a demanda ter sido proposta antes do transcurso do prazo prescricional, não resta dúvida que a pretensão encontra-se prescrita. Ora, mesmo com a demanda ajuizada em 2015, a citação nunca ocorreu. E a Exequente não conseguiu oferecer endereços para citação positiva da parte executada.

Portanto, em que pese o Magistrado de origem ter afirmado que a prescrição da pretensão executória se deu por meio de prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, observo que, no caso concreto, fácil é constatar que, embora a Ação de Execução de Título Extrajudicial tenha sido ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, em 23/11/2015, não houve a interrupção de tal prazo em face da ausência de citação da Devedora, ensejando a prescrição

da pretensão executória.

Oportuno registrar, outrossim, que, consoante se observa nos autos, a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da Credora, ora Apelante, em localizar a Devedora e, portanto, concretizar o ato citatório, e não à morosidade da máquina Judiciária, motivo pelo qual é inaplicável o Enunciado no 106 da Súmula do STJ, tendo em vista que a Exequente forneceu os endereços para citação, e os mandados foram regularmente diligenciado. Além disso, a citação por edital se deu após o transcurso do prazo prescricional.

Ademais quanto ao arresto do bem na medida cautelar, ve-se que não houve a conversão do bem em penhora, antes do prazo prescricional de 180 dias, pois aunsente a citação.

Assim, não há de se atribuir a demora na efetivação da citação aos mecanismos inerentes ao Judiciário, se não diligenciou a Exequente adequada e eficazmente a localização da Executada,

Desse modo, como a demora na citação não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da ausência de diligência da Exequente/Apelante, necessário se faz o pronunciamento da prescrição.

Nesse descortino, indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão executória referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronúncia, de ofício, da prescrição e a extinção do Feito com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do artigo 487 do CPC/2015, devendo ser mantida a sentença vergastada, porém, por fundamento diverso.

Os argumentos trazidos pela parte no recurso não têm o condão de mudar a conclusão apresentada.

A alegação de que existe um bem arrestado na medida cautelar não tem amparo, pois
o arresto é uma medida praticada, por meio da constrição de bens do patrimônio do devedor, assegurando a futura penhora. Por outro lado, a penhora de bens somente acontece após a citação do devedor, que ocorreu após o prazo prescricional.

Salienta-se por fim que, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva não é óbice ao direito do credor de tentar reaver o seu crédito pelos outros meios previstos no ordenamento jurídico, inclusive valendo-se das cártulas juntadas neste feito como início de prova, se for o caso.

Forte nessas razões NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. E, tendo em vista que, na sentença vergastada, não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência, não há o que ser majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024